Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Estelionato. Provas. Regime prisional.
1 – Se as declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, corroboradas por provas documentais, não deixam dúvidas de que o acusado as induziu em erro, mediante fraude e ardil, a fim de obter vantagem indevida, é de se manter a condenação.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 – Apelação não provida.